Tribunal: TJDFT
Processo: 0732262-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732262-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SILAINE SILVA DA ROSA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Silaine Silva da Rosa contra ato do Exmo. Governador do Distrito Federal, em razão da suposta preterição para posse no cargo de Monitor Educacional, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, regido pelo Edital no 23 da SEE/DF, de 13 de outubro de 2016. 2. Intime-se a impetrante para que, no prazo de 5 dias, junte aos autos o edital de homologação do resultado final do concurso público para o cargo ao qual concorreu, com a classificação final no certame. 3. Publique-se. Brasília, DF, 8 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO